Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por JULIANA MENDES BATISTA BRASIL contra ato praticado pela Ilustríssima SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pela Excelentíssima PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no arredondamento para baixo do número de questões necessário à classificação do candidato no concurso público relativo ao provimento de Cargos de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Segundo informa a impetrante, após representação ajuizada pelo ilustre representante do Ministério Público, o Tribunal de Contas do DF determinou que a Secretaria (SEDES), por meio do instituto organizador do concurso (IBRAE), retificasse o resultado da primeira fase do certame, aplicando o critério de ajuste proporcional dos pontos em caso de anulação de questões, e não simplesmente a distribuição a todos os candidatos dos pontos relativos às questões anuladas (critério universal). Ainda conforme consta da petição inicial, após a interposição de recurso, o Tribunal de Contas manteve a sua decisão. Autorizou, contudo, que a SEDES e o IBRAE arredondassem para baixo o número de questões suficiente à classificação do candidato, em detrimento ao edital. Com a adoção de tal critério, a impetrante alega, com efeito, que a sua posição classificatória foi prejudicada, pois da posição 342, passou a de 485. Afirma, ainda, que mesmo tendo sido convocada para o curso de formação, que se iniciará em 08/06/2020, corre o risco de não ser nomeada. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja suspenso o item 6, letra “c”, da Decisão no 850/2020, do Tribunal de Contas, segundo o qual foi possibilitado o arredondamento da nota. Em definitivo, requer seja declarada a anulação de tal ato, de forma a se garantir à impetrante a classificação na posição 342 do concurso público. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o ato apontado como coator é um dos desdobramentos da Decisão 4145/2019 do Tribunal de Contas do DF, referente ao concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SESES) e realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE). O Tribunal de Contas, na análise do edital do referido concurso público, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada”. A Secretaria, então, divulgou novo edital (Edital no 3, de 18/12/2018), com a retificação determinada. Após a aplicação das provas objetivas (primeira fase do certame), o ilustre representante do Ministério Público interpelou o Tribunal de Contas, com a informação de que a banca organizadora, na correção das provas, não teria respeitado o critério de ajuste proporcional no caso de anulação de questões. Os Senhores Membros da Corte de Contas acolheram a representação, entendendo que a banca organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”. Por tal motivo, determinaram que a Secretaria procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão 4145, proferida em 26/11/2019). Com a adoção do novo critério, diversos candidatos, inicialmente classificados, passaram a figurar na lista de eliminados, por não terem obtido a nota mínima exigida em cada área de conhecimento. Interposto recurso ao Tribunal de Contas, aquela Corte manteve a conclusão da Decisão 4145. Porém, foi determinado que se procedesse com a “ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova” (Decisão 850/2020, inciso IV, letra c). Segundo o relator, Conselheiro Paulo Tadeu, “sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos”, “penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos”. Então, a Secretaria, por meio da banca organizadora, divulgou o novo resultado, seguindo a orientação de arredondar para baixo as questões necessárias para a classificação dos candidatos. Com essa postura, a impetrante alega que a sua classificação foi alterada (de 342 para 482), isso porque, após a Decisão 4145/2019, houve o retorno dos candidatos inicialmente eliminados. Com o arredondamento para baixo das questões, candidatos com pontuação superior na prova de conhecimentos específicos passaram na frente daqueles que teriam sido classificados sem o arredondamento. Quanto ao critério de classificação e eliminação, assim restou regulamentado pelo edital do concurso (ID 15994203): “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos". Em virtude da determinação para que fosse considerado o sistema de ajuste proporcional de pontuação, a banca organizadora reduziu o número de questões válidas e, conseqüentemente, aumentou o valor de cada uma delas. O IBRAE, ao se manifestar em outro mandado de segurança, de conteúdo similar, assim, detalhou o procedimento (MS 0711819-23): “(...) na parte de conhecimentos gerais da prova objetiva da especialidade de Agente Social, foram anuladas duas questões. Com isso, de acordo com a Fórmula estrita de ajuste proporcional, cada questão passou a valer 2,22 pontos. Assim, 11 questões vezes 2,22 pontos corresponderá a 24,42 pontos, que é superior aos 24,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Por esse motivo específico, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 10 questões válidas. Já na parte de conhecimentos específicos da prova objetiva da especialidade Agente Social, que tinha 30 questões e valia 60 pontos, foram anuladas 4 questões. Dessa forma, cada questão válida passou a valer 2,31 pontos (60 ÷ 26 = 2,31). Se multiplicarmos 16 questões vezes 2,31 pontos, chegaremos a 36,96 pontos, que é bem superior aos 36,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Nesse contexto, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 15 questões válidas". Em sua manifestação, o IBRAE justificou o “arredondamento para baixo” como sendo a única medida possível em decorrência da aplicação da fórmula de ajuste proporcional. Consoante informado pelo instituto, a “aplicação da fórmula estrita de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Portanto, não seria correto, no seu entender, “exigir mais e penalizar os candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo”. Contudo, nesse juízo inicial, tenho que a conclusão é de que o IBRAE parte de premissas equivocadas. Primeiramente, é importante considerar que o Tribunal de Contas havia determinado que se seguisse previsão que já constava no edital. O Edital 3/2018, que retificou a publicação original, passou a prever expressamente o sistema de ajuste proporcional em substituição ao da fórmula universal: “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido (...); leia-se: 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (...)”. Assim, a primeira impressão a que se chega é que a fórmula de pontuação proporcional já existia concomitantemente com o critério de eliminação previsto no item 11.3 (pontuação mínima). A suposta incompatibilidade, portanto, não foi gerada de forma imprevisível. A segunda premissa equivocada que entendo existir diz respeito à afirmação de que a aplicação da fórmula proporcional criaria “uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Não se evidencia, contudo, qualquer atrito entre as cláusulas do edital, pois o item 11.3 não exige que a nota do candidato seja um número inteiro. Dispõe, apenas, que será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 24 ou a 36 nas provas de conhecimentos gerais e específicos, respectivamente. A partir de uma conclusão inicial, portanto, o ato de arredondar a nota de corte para baixo não se pautou no edital. Muito pelo contrário. Ao que parece, a cláusula relativa à pontuação mínima foi ignorada a partir de critério não previsto, além de pouco intuitivo, pois o arredondamento não é consequência natural do critério de ajuste proporcional. Aliás, vale ressaltar que o próprio relator da Decisão 850/2020 do Tribunal de Contas, Conselheiro Paulo Tadeu, ao dispor que “considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões” (inciso IV, letra c – ID 15994766), vislumbrou que tal critério seria uma medida excepcional, para que um maior número de candidatos fosse aproveitado. Com efeito, o relator determinou que a Secretaria fosse comunicada da decisão, para que, “juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). Cuidando de caso tudo por tudo semelhante ao presente, de forma muito apropriada, assim se fundamentou o eminente Desembargador Alfeu Machado (Mandado de Segurança no 0711819-23-2020.8.07.0000): “Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção dos objetivos daquela Secretaria". Portanto, ao que parece, o ato atacado afigura-se ilegal por contrariar o certame e prejudicar os candidatos que efetivamente obtiveram a nota mínima prevista no item 11.3 do edital. Entretanto, no caso concreto, entendo não ser cabível nenhuma providência nesse momento do excame do pedido liminar, isso porque conforme informado pela própria impetrante, esta foi convocada para o curso de formação. Apesar de perda de posições, tal situação não a impossibilitou de prosseguir no certame e, ao que parece, a classificação não tem relevância para esta fase. Por outro lado, eventual anulação da decisão do Tribunal de Contas, tarefa que ficará para quando do julgamento do mérito, deve ser precedida do contraditório, até mesmo em razão do enorme impacto a todos os outros candidatos. É preciso ressaltar que diversos são os mandados de segurança equivalentes distribuídos ao egrégio Conselho Especial do TJDFT, sendo prudente que todas as decisões de natureza irreversível sejam proferidas após a participação de todos os envolvidos. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se as autoridades indicadas como coatoras, bem como os órgãos de representação da pessoa jurídica, na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.